Tribunal: TJMT
Processo: 1028343-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028343-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MALBA TAHANA DE MORAES GOMES - CPF: 037.603.521-89 (AGRAVANTE), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (AGRAVADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença na Ação para Cumprimento de Obrigação de Fazer n. 0003277-75.2013.8.11.0005, na qual se buscava a entrega de diploma e documentos acadêmicos. A decisão agravada indeferiu o pedido de exclusão da multa cominatória, mas reduziu seu valor de R$ 24.718,08 para R$ 8.000,00. A agravante sustentou que a redução seria indevida diante do descumprimento da obrigação por parte da executada, que não teria comprovado a entrega dos documentos exigidos judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da decisão que reduziu o valor da multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer, mesmo diante de alegado inadimplemento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seus
arts
. 536 e 537, autoriza a modificação ou exclusão da multa cominatória a qualquer tempo, desde que seu valor se revele excessivo ou desproporcional à obrigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o valor das astreintes pode ser revisto inclusive na fase de execução, ainda que já tenha havido manifestação anterior sobre o tema, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa (
EAREsp
n. 650.536/RJ;
AgInt
no
AREsp
n. 1.722.847/MA).

Na hipótese, a multa superou o valor econômico da obrigação (entrega de diploma e documentos), de modo que a manutenção do valor original implicaria penalidade desproporcional, esvaziando seu caráter coercitivo.

A redução para R$ 8.000,00 preserva a efetividade da decisão judicial, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem transformar a penalidade em vantagem indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da multa cominatória pode ser reduzido a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostrar excessivo em relação à obrigação imposta.

A redução da multa não exige demonstração do cumprimento integral da obrigação, sendo suficiente a constatação de desproporcionalidade entre o valor acumulado e a utilidade econômica da prestação.

A modificação do valor da multa visa evitar o enriquecimento sem causa e preservar a função coercitiva da penalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
n. 650.536/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021,
DJe
03.08.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.722.847/MA, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.05.2023,
DJe
02.06.2023; TJMT, AI n. 1001999-27.2019.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.04.2019, DJE 05.04.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1028343-35.2025.8.11.0000.

MALBA TAHANA DE MORAES GOMES
X
INSTITUI
ÇÃ
O DIAMANTINENSE DE EDUCA
ÇÃ
O E CULTURA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MALBA TAHANA DE MORAES GOMES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença, extraída da
Ação para Cumprimento da Obrigação de Fazer n. 0003277- 75.2013.8.11.0005,
ajuizada
em face de
INSTITUI
ÇÃ
O DIAMANTINENSE DE EDUCA
ÇÃ
O E CULTURA
, indeferiu a exclusão de multa, mas entendeu por bem reduzir seu valor de R$ 24.718,08 para R$ 8.000,00 da multa cominatória.

Para tanto, a agravante sustenta que a redução da multa não se justifica, haja vista o descumprimento deliberado da obrigação judicial por parte da executada.

Afirma que não há prova de que o diploma tenha sido efetivamente disponibilizado ou que tenha havido comunicação formal nesse sentido.

Argumenta, ainda, que a multa cumpriu sua finalidade coercitiva e que a redução compromete a efetividade da decisão judicial.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto ou não decisão
que
reduziu
o valor fixado a título de multa cominatória, estabelecida em razão do descumprimento de obrigação de fazer.
Mais precisamente a decisão
reduziu o valor da multa cominatória de R$ 24.718,08 para R$ 8.000,00.

Acerca da aplicação de multa cominatória, o Código de Processo Civil em seus artigos 536 e 537, dispõe o seguinte:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

Ainda:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva
;

Segundo se infere da norma processual supramencionada, o valor da multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequado e ser modificado quando houver demonstração do cumprimento da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTES DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que comina astreinte não preclui nem faz coisa julgada (REsp no. 1.333.988/SP), por essa razão, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito. (N.U 1001999-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019,
Publicado
no DJE 05/04/2019)

A propósito, vale registrar que o entendimento recente, firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deu interpretação mais ampla acerca da possibilidade de reexame do
quantum
apurado a título de multa cominatória, inclusive em situações em que a própria multa já tenha sido discutida.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos
arts
. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3.
Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
" (
EAREsp
n. 650.536/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021,
DJe
de 3/8/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.722.847/MA, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em 29/5/2023
,
DJe
de 2/6/2023.)

Na hipótese, a obrigação principal dizia respeito à entrega do diploma de conclusão de curso e documentos acadêmicos correlatos, de modo que o valor atualizado da multa superou a própria utilidade econômica da prestação.

Assim, conquanto tenha ocorrido descumprimento da obrigação, em tais circunstâncias, a manutenção do montante em patamar excessivo acabaria por converter a multa em fonte de enriquecimento sem causa, desvirtuando seu caráter coercitivo para se tornar meramente punitivo.

Dessa feita, a redução promovida pelo juízo de origem para R$ 8.000,00 mostra-se, assim, compatível com a natureza da obrigação, bem como com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando a força do comando judicial sem transformar a penalidade em vantagem indevida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025